Tribunal: TJMT
Processo: 1006424-25.2020.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006424-25.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA E SILVA - CPF: 616.443.603-65 (RECORRENTE), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de financiamento do veículo, objeto da lide (R$ 140.000,00).

3.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a incompetência absoluta dos juizados especiais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma a fim de que seja reconhecido o proveito econômico como valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006424-25.2020.8.11.0045

Polo Ativo

ANTONIO DA SILVA E SILVA

Polo Passivo

JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a preliminar.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL em que promovente esforça-se pela restituição das quantias pagas pela aquisição de um imóvel descrito na exordial. E é certo que o eventual acolhimento de tal pretensão, quando do julgamento do mérito da causa, acarretará, inegavelmente, a extinção daquele pacto em seu conjunto, de modo que deve ser aplicada à espécie a regra de que trata o inciso II, do art. 292 do novel Código de Processo Civil, segundo o qual “
na ação que tiver por objeto
a existência, validade, cumprimento, modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico
”,
o valor da causa será
“
valor do ato
”.

Assim, conquanto os autores tenham atribuído à causa em apreço o valor de R$ 15.867,28 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reis reais e vinte e oito centavos), o fato é que, tratando-se de ação destinada a desconstituir a própria relação contratual, há de ser levado em conta o valor do bem objeto do contrato a ser apreciado, e não apenas a devolução dos valores já pagos, o que, no caso, não é mais do que mera consequência daquela pretensão principal.

No presente caso, verifico que a ação objetiva a anulação das Propostas de Participação em Grupo de Consórcio, id 44377174, cujo valor da carta de crédito é R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Nesse viés, resta nítida a incompetência dos Juizados Especiais para processamento do feito, uma vez que o valor da causa supera em muito o limite fixado pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95, seja de 40 (quarenta) salários mínimos.

[...]

Nesse diapasão, estofado na argumentação ora delineada, quantificando-se o contrato cuja discussão alvitra o reclamante em patamar muito superior àquele estabelecido no art. 3º, inciso I, da Lei n.º 9.099/95,
declaro a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível
para o processo e julgamento da ação ora manejada e, em consequência, opino por
JULGAR EXTINTO
o processo, sem a apreciação do mérito, o que faço com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

[...]”

Pois bem.

Em consulta aos autos, verifico que foi atribuído o valor de R$ 15.867,28 (quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) à causa em que se discute contrato de financiamento.

A Turma Recursal deste Estado reconhece nos casos no qual se busca discutir a rescisão/modificação de contrato, deve ser considerado como conteúdo patrimonial o seu valor total, em atenção ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, resta claro que o valor da causa deve corresponder ao total do objeto do contrato em discussão, isto é, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil), o que ultrapassa o teto dos juizados especiais - 40 (quarenta) salários mínimos - que correspondia em 2020, ano de protocolo da ação, o valor total de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Nesse sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “EX OFFICIO”.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1028573-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO - ARTIGO 292, II, DO CPC - VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nas causas em que se pleiteia a resolução contratual, com pretensão de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, somado ao valor da pretensão de indenização por dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U. 0025402-39.2019.811.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, julgado em 18.06.2020)

A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art 3° - (
omissis
)

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

A atribuição do valor da causa, no caso em apreço, não corresponde as regras processuais. Consequentemente, o reconhecimento do valor excedente a alçada é medida que se impõe e sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024